Tribunal: TJMT
Processo: 1011737-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011737-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA FERREIRA MORAES - CPF: 019.713.811-01 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), GISELE DA SILVA FERREIRA MORAES - CPF: 019.713.811-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. V. F. D. M. - CPF: 079.503.011-80 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, CONTRATUAL OU NORMATIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de custeio de hospedagem e alimentação durante tratamento cirúrgico fora do domicílio em face de negativa da Administradora de Plano de Saúde, que já havia autorizado o procedimento e custeado o transporte aéreo.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se é obrigação da Administradora de Plano de Saúde custear despesas com hospedagem e alimentação da beneficiária e de seu acompanhante, durante tratamento cirúrgico fora do domicílio, quando não há prestador credenciado na localidade de origem.

III. Razões de Decidir

3.

A relação contratual entre as partes é regida pela Lei n. 9.656/1998, pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelas cláusulas contratuais pactuadas, não havendo previsão legal, normativa ou contratual que imponha o custeio de hospedagem e alimentação.

4.

A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS estabelece a obrigação da Administradora de fornecer transporte de ida e volta ao paciente e seu acompanhante, quando não houver prestador credenciado na localidade, mas não contempla despesas com hospedagem e alimentação.

5.

O princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, II, da Constituição Federal, impede que sejam criadas obrigações não previstas em lei ou no contrato.

6.

A imposição do custeio dessas despesas caracteriza desequilíbrio contratual e afronta o princípio do mutualismo, pilar dos contratos de plano de saúde.

7.

A jurisprudência pátria, em casos análogos, tem decidido pela inexistência de obrigação da Administradora de Plano de Saúde em arcar com custos de hospedagem e alimentação, limitando-se à obrigação de custear o transporte e o tratamento.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Plano de Saúde não possui obrigação legal, contratual ou normativa de custear despesas com hospedagem e alimentação do beneficiário e de seu acompanhante durante tratamento realizado fora do domicílio, quando inexistente prestador credenciado na localidade de origem.

2.

A responsabilidade da Administradora, neste contexto, restringe-se ao custeio do transporte de ida e volta, nos termos da Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI nº 14110006520248120000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 28.08.2024; TJPA, AI nº 0804483-73.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011737-29.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E. V. F. D. M.

representada por sua genitora
Gisele da Silva Ferreira Moraes
em virtude de decisão proferida pel
a Ju í z a da 1ª Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
,
manejada em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

A decisão negou o pedido de custeio de hospedagem e alimentação durante tratamento cirúrgico em São Paulo, sob o fundamento de falta de previsão contratual e normativa, limitando-se a obrigatoriedade da operadora ao transporte do paciente.

Irresignada, a Agravante, portadora de Síndrome da Microdeleção do Cromossomo 16 e Transtorno do Espectro Autista, alega que a negativa compromete seu tratamento e afronta os direitos à saúde e à dignidade.

Invoca o artigo 21 do Estatuto da Pessoa com Deficiência e requer tutela de urgência e provimento do
R
ecurso
para que a requerida arque com hospedagem e alimentação durante a
R
ecuperação.

A medida liminar foi indeferida (Id. 280446870).

Em contrarrazões, a Agravada sustenta que não existe previsão legal, contratual ou normativa que imponha a obrigação de custear hospedagem e alimentação, limitando sua responsabilidade ao custeio do tratamento médico e transporte, conforme a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

Defende que tal obrigação gera desequilíbrio contratual e afronta o princípio da legalidade, motivo pelo qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E. V. F. D. M.
,

representada por sua genitora
Gisele da Silva Ferreira Moraes
,
em virtude de decisão
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

A Agravante, criança portadora de Síndrome da Microdeleção do Cromossomo 16 (CID Q93.9) e Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), é beneficiária de plano de saúde administrado pela Unimed Cuiabá. Após avaliação médica especializada, foi indicada a realização de cirurgia ortopédica nos pés, procedimento necessário para corrigir deformidades que impactam diretamente sua qualidade de vida e capacidade de locomoção.

Diante da inexistência de profissional habilitado na rede credenciada em seu domicílio, a cirurgia foi agendada para ocorrer no Hospital AACD, em São Paulo/SP, unidade referência nacional no tratamento da referida patologia.

A Requerida

autorizou o procedimento cirúrgico e arcou com as despesas de transporte aéreo. No entanto, recusou-se a custear os valores relativos à hospedagem e alimentação pelo período estimado de 40 dias, necessários para a realização da cirurgia e acompanhamento pós-operatório
ao argumento de
não estar obrigad
a

pelo contrato
.

Com a
negativa, foi ajuizada Ação com Pedido de Tutela de Urgência, visando compelir a requerida a custear as despesas de hospedagem e alimentação.

A Juíza de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, sob o argumento de que não há previsão contratual ou normativa que imponha tal obrigação à Operadora, fundamentando-se na Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS, que limita a responsabilidade ao custeio do transporte quando não houver rede credenciada disponível no Município do beneficiário.

A Defensoria Pública,
no exercício da defesa da menor, interpôs

Agravo de Instrumento ao argumento de que a negativa compromete o direito fundamental à saúde e à dignidade da Agravante, pessoa com deficiência, e invoca o artigo 21 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura transporte e acomodação quando o atendimento ocorre fora do domicílio.

Pleite
ou
,
assim,
a concessão de tutela recursal e o provimento definitivo do
R
ecurso para compelir a
Agravada
a custear hospedagem e alimentação durante o tratamento.

Em contraminuta, a Agravada defende que não possui obrigação legal ou contratual de custear hospedagem e alimentação da beneficiária e sua acompanhante.

Afirma que sua responsabilidade se restringe ao custeio do tratamento médico e do transporte, nos termos da legislação vigente e da Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS.

Argumenta
, ainda,
que a imposição desse encargo viola o princípio da legalidade, além de gerar desequilíbrio contratual, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado gira em torno dos limites da obrigação contratual assumida pela Agravada, em face da necessidade de deslocamento da Agravante/paciente para São Paulo, onde será realizada intervenção cirúrgica não disponível na rede credenciada local.

De início, reafirmo que a relação contratual firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/1998, pelas
normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelas cláusulas específicas pactuadas no contrato de assistência à saúde.

A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS disciplina, de forma expressa, a obrigação das
Administradoras
de Plano de Saúde

quando não há prestador credenciado disponível na área de cobertura. Nesse contexto, impõe-se o dever de garantir o transporte de ida e volta do beneficiário e de seu acompanhante, quando for o caso, nada dispondo sobre a responsabilidade por despesas com hospedagem e alimentação.

A legislação aplicável não admite interpretação que amplie obrigações contratuais para além dos limites previstos em norma ou cláusula contratual.

O princípio da legalidade estrita, consagrado no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Quanto à alegada incidência do artigo 21 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, importante destacar que tal dispositivo legal se destina à garantia de acesso a serviços públicos de saúde, de responsabilidade direta do Estado, e não tem o condão de impor obrigação de natureza contratual a entes privados, como as Administradoras de Planos de Saúde.

O referido artigo insere-se no contexto das políticas públicas de saúde, vinculadas à atuação do Poder Público no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e não alcança a esfera das relações privadas regidas pela legislação específica dos planos de saúde, como a Lei n. 9.656/1998.

Sobre esse ponto, a jurisprudência tem reiteradamente afastado a possibilidade de extensão das obrigações estatais previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência às entidades privadas de assistência à saúde, como se vê nos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO MÉDICO A SER REALIZADO FORA DA ÁREA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMS, AI nº 14110006520248120000, Rel. Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, julgado em 28/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEMBOLSO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 566 DA ANS. REEMBOLSO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA, AI nº 0804483-
73.2023.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 05/12/2023)

Portanto, a pretensão recursal de impor à Agravada o custeio de hospedagem e alimentação da beneficiária e de sua acompanhante encontra óbice jurídico, carecendo de amparo legal e contratual.

Ressalto, ainda, que a Agravada cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e regulamentares ao autorizar o procedimento cirúrgico e ao fornecer o transporte aéreo, conforme determina a Resolução n. 566/2022 da ANS.

A pretensão recursal, se acolhida, acarretaria flagrante violação ao equilíbrio do contrato e ao princípio do mutualismo, que garante a sustentabilidade dos planos de saúde.

Além disso, representaria uma indevida transferência de responsabilidade social, típica do Estado, para a iniciativa privada, sem amparo legal.

Por fim,
assinalo

que o julgamento d
este
Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise quanto aos
pressupostos para concessão d
a medida liminar
e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pel
a
Agravante.

Com essas considerações
,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho íntegra

a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025